Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707547-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA. e NANA BAFFOUR GYEWU AGRAVADO: ISI - INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de petição na qual as partes requerem a retirada do recurso de pauta de julgamento e sua suspensão, nos termos do acordo por elas celebrado. As partes alegam que a suspensão do processo originário e do agravo de instrumento até a comprovação do pagamento da última parcela prevista no acordo, aos 10.5.2023, consiste em condicionante de eficácia e validade da avença, como um negócio processual, ainda que sem menção ao art. 190 do Código de Processo Civil. O art. 922 do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 e 771 do mesmo diploma, prevê que, diante de convenção das partes, a execução será suspensa durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.[1] O processo originário, em fase de cumprimento de sentença, tramita há mais de dez (10) anos. É vantajosa à decisão judicial a composição feita pelas próprias partes, em atenção à boa-fé, ao dever de cooperação e à solidariedade social. Ante o exposto, defiro a suspensão do presente recurso até 10.5.2023, conforme requerido. Retire-se de pauta. Aguarde-se a data supramencionada na Secretaria da Turma. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, intimem-se as partes para informarem acerca do cumprimento do acordo. Após, retornem os autos conclusos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.